Tribunal: STF
Processo: AP 2668
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de ação penal autuada em face de ALEXANDRE RODRIGUES RAMAGEM e outros em razão de denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA pelos delitos de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP).



    Nos termos do § 3º, do artigo 53 da Constituição Federal, foi encaminhado ao Deputado Federal HUGO MOTTA, Presidente da Câmara dos Deputados, o Ofício Eletrônico nº 5.836/2025, do seguinte teor:



    “Em aditamento ai Ofício eletrônico nº 3673/2025, tendo em vista a republicação da ata de julgamento, comunico a Vossa Excelência para os fins do art. 53, § 3ºm da Constituição Federal, que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal proferiu, nos autos em epígrafe, julgamento colegiado nos termos da certidão de cópia anexa, na qual passou a constar o seguinte parágrafo:



    ‘Por fim, a Turma determinou para dar ciência à Câmara dos Deputados, nos termos do voto do Ministro Relator, para aplicação do § 3º, do artigo 53 da Constituição Federal, tão somente em relação ao réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES e, especificamente, pelos crimes praticados após a diplomação, quais sejam: dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), tudo nos termos do voto do Relator’”.



    Em resposta ao ofício do Excelentíssimo Presidente da PRIMEIRA TURMA, Ministro CRISTIANO ZANIN, solicitando a análise da aplicação do §3º do artigo 53 da Constituição Federal ao réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES, foi encaminhado aos autos o ofício nº 98/SGM/P/2025, enviado pelo Deputado Federal HUGO MOTTA, Presidente da Câmara dos Deputados, informando que “esta Casa, em Sessão Deliberativa Extraordinária realizada no dia 7 de maio de 2025, resolveu pela sustação da Ação Penal decorrente do recebimento da denúncia contida na Petição nº 12100, em curso no Supremo Tribunal Federal”.



    Em decisão na data de hoje, o Presidente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Ministro LUIS ROBERTO BARROSO, determinou o envio do ofício da Câmara dos Deputados para que a PRIMEIRA TURMA delibere sobre a aplicação do §3º do artigo 53 da Constituição Federal, salientando que:



    1. Trata-se de Ofício nº 98/SGM/P/2025, de 7 de maio de 2025, recebido nesta data, por meio do qual o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Hugo Motta, comunica a esta Presidência que aquela Casa, em Sessão Deliberativa Extraordinária realizada no dia 7 de maio de 2025, resolveu pela sustação da Ação Penal decorrente do recebimento da denúncia contida na Petição nº 12.100, em curso no Supremo Tribunal Federal (STF). Foram encaminhadas, em anexo, cópia do avulso da matéria (Sustação de Andamento de Ação Penal n. 1/2025), a Resolução pertinente, as notas taquigráficas e a ata da sessão em que se procedeu à discussão e votação em Plenário da matéria.



    2. O art. 239, § 2º, do Regimento Interno do STF, incluído pela Emenda Regimental nº 2/1985, prevê que,  na hipótese de a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal comunicar ao Tribunal que, por iniciativa de sua Mesa, resolveu sustar o processo, o Plenário decidirá sobre a suspensão deste  . Contudo, à luz da Emenda Regimental nº 59/2023, que transferiu para as Turmas a competência originária para processar e julgar Deputados e Senadores por crimes comuns, a interpretação adequada do referido dispositivo é a de que a deliberação sobre a suspensão do processo deve ser realizada pelo plenário do órgão colegiado competente para apreciar a respectiva ação penal.



    3. Diante do exposto, considerando que a Ação Penal sustada por decisão da Câmara dos Deputados encontra-se sob a jurisdição da Primeira Turma, encaminhem-se os autos à Presidência da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, para deliberação.



    Dessa maneira, nos termos do § 4º do art. 21-B do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SOLICITO ao PRESIDENTE da PRIMEIRA TURMA, Ministro CRISTIANO ZANIN, a convocação de sessão virtual extraordinária, com duração de 24 (vinte e quatro) horas, para analisar a aplicação do §3º do artigo 53 da Constituição Federal desta decisão.



    A AP 2668 prosseguirá, normalmente, até a decisão da PRIMEIRA TURMA.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente